Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-17.2023.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000029-17.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO FRI FERREIRA - CPF: 019.882.101-86 (APELANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCARIO –

– CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PERIODICIDADE MENSAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme se verificou na espécie.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
João Fri Ferreira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes

os pedidos iniciais,

condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, afirmando que na data de 01/06/2022 celebrou o contrato sob o número 461330598, na modalidade de empréstimo com a instituição Requerida, no valor total de R$ 19.427,82 em 84 prestações mensais, iguais e consecutivas de R$ 424,41, vencendo a primeira em 01/07/2022 e daí sucessivamente as demais

Aduz que que o sistema de amortização do saldo devedor é o PRICE – Sistema Francês de Amortização –, porém o contrato deixa de informar que a utilização dessa tabela enseja em prática de amortização de dívida fidelizada ao regime composto.

Assevera que a sonegação dessa informação lesa profundamente o consumidor, frente à hipossuficiência informativa dos consumidores, é a adoção de regime composto, com capitalização mensal da taxa de juros.

Salienta que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias.

Com essas considerações, requer, o provimento do Apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, utilizar o sistema de juros pelo método “gauss”, em substituição do método “price”.

O Recorrido apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do Apelo (id.
237342777
).

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
João Fri Ferreira
insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes

os pedidos iniciais,

condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Extrai-se dos autos que,
partes entabularam em 01/06/2022 celebrou o contrato sob o número 461330598, na modalidade de empréstimo com a instituição Requerida, no valor total de R$19.427,82 em 84 prestações mensais, iguais e consecutivas de R$424,41, vencendo a primeira em 01/07/2022 e daí sucessivamente as demais.

Alegando cobrança excessiva, o Apelante ajuizou ação revisional, a fim de que fosse reconhecida a abusividade, para se utilizar o sistema de juros pelo método “gauss”, em substituição do método “price”.

Convencido e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juiz Singular prolatou a sentença, devidamente fundamentada, de improcedência dos pedidos iniciais, contra a qual a Apelante interpõe o presente Recurso de Apelação.

Incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Superado esse ponto, passa-se a análise da possibilidade ou não de utilização da tabela
Price
no caso em tela, bem como, da substituição pelo método
Gauss
.

A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

É cediço que a utilização da tabela
Price
, por si só, não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo, entendo que a tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito.

Assim, é permitida a capitalização mensal dos juros expressamente contratada. Por

conseguinte, o uso da Tabela Price, como método de amortização de juros, não ostenta qualquer ilegalidade.

Além de não haver nenhum óbice a sistemas de capitalização de juros, a tabela é comumente usada em operações dessa natureza. Portanto, não há que se falar na substituição pelo Método Gauss, metodologia linear, que dispõe de juros simples, pois significaria afronta ao princípio da autonomia da vontade, o que não se pode admitir, ou mesmo, utilizar o método GAUSS.

Frisa-se, o Sistema Price é o sistema de amortização utilizado para parcelas FIXAS não havendo qualquer ilegalidade na sua utilização, vez que incide sobre o saldo devedor. Tanto é verdade que, o conceito de juros e o artigo 7o, do Decreto 22.626/33 – Lei de Usura determinam que os juros sejam calculados sobre o capital ou saldo devedor.

Nesse sentido é a Jurisprudência pacificada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –
CONVERSÃO DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE
– TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –

TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

(...) (N.U 1020839-37.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024). Negritei.

REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC –
TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA –– CAPITALIZAÇÃO – PERIODICIDADE MENSAL – POSSIBILIDADE
– SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme se verificou na espécie. (N.U 1003542-22.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)

Sendo assim, não se verifica do presente contrato

discutido nos autos, a prática de capitalização ilegal de juros.

Desse modo, cumpre ressaltar que a sentença recorrida se encontra
em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial pátrio e, por essa razão, sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por
João Fri Ferreira
e mantém-se, na íntegra, a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, pois o Apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024